Tribunal: TJBA
Processo: 8036135-83.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8036135-83.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE Advogado(s): JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS AGRAVADO: FORTY OFICINA MECANICA LTDA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE RECONHECE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA POR RELAÇÃO DE CONSUMO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em Exame 1. Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão da 9ª Vara Cível de Salvador, que declinou da competência para uma das Varas de Relações de Consumo, em execução de título extrajudicial proposta contra empresa contratante de seguro-saúde. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível agravo de instrumento contra decisão interlocutória que reconhece a incompetência absoluta e se há relação jurídica de consumo entre as partes a justificar a redistribuição dos autos à vara especializada, de ofício. III. Razões de decidir 3. Aplicabilidade da Tese 988 do STJ, que admite o agravo de instrumento diante da urgência da decisão que reconhece incompetência. 4. O contrato de plano de saúde com poucos beneficiários ou sem vínculo representativo é considerado falso coletivo, atraindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. 5. A Lei Estadual n.º 10.845/2007 define que é de competência das Varas de Relações de Consumo julgar ações de execução oriundas de relação de consumo. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido. Teses de julgamento: 1. É cabível agravo de instrumento contra decisão interlocutória que reconhece incompetência absoluta, quando constatada urgência decorrente da inutilidade do julgamento em apelação. 2. Contrato de plano de saúde com número reduzido de beneficiários ou ausente vínculo com entidade de classe caracteriza plano falso coletivo, atraindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. 3. Compete às Varas de Relações de Consumo o julgamento de ações de execução baseadas em relação de consumo, nos termos da Lei Estadual n.º 10.845/2007. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 64, § 1º e § 3º, e 1.015; CDC, art. 2º; Lei Estadual/BA n.º 10.845/2007, arts. 68 e 69. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.704.520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 05.12.2018; STJ, EREsp 1.730.436/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Corte Especial, j. 18.08.2021; STJ, AgInt no REsp 1880442/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 02.05.2022; TJ-BA, AI 8009592-82.2021.8.05.0000, Rel. Desª Joanice Maria Guimarães de Jesus, 3ª Câmara Cível, j. 14.09.2021; TJ-RJ, AI 0074174-14.2019.8.19.0000, Rel. Des. Marco Antônio Ibrahim, 4ª Câmara Cível, j. 06.05.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8066309-12.2024.8.05.0000, tendo como Agravante SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e Agravada FORTY OFICINA MECANICA LTDA. Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico. PRESIDENTE DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS RELATOR